Tribunal: CARF
Processo: 10930.000053/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000053/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.414 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ENOS MACIEL RUFINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE
DOENÇA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
OFICIAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Ausente dos autos o laudo oficial descritor da doença que acomete o
recorrente, com a indicação da data de provável início, deve-se manter o
afastamento do direito à isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, às fls. 05/09, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste anual do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000053/2008-49
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

exercício 2003, ano-calendário 2002, para a exigência de imposto suplementar de R$
1.896,36 e R$ 1.422,27 de multa de ofício, além dos acréscimos legais.
Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal, à fl. 06, foi constatada omissão
de rendimentos, no valor de R$ 72.764,15, conforme Dirf apresentada pela fonte
pagadora (CNPJ no 33.754.482/0001-24).
Cientificado, por via postal, em 12/12/2007 (fl. 44), o interessado, por intermédio de
procurador (fls. 10/11), apresentou, tempestivamente, em 09/01/2008, a impugnação de
fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/23, na qual, em síntese, alega que não
houve omissão e nem falta de pagamento; que havia sido declarado o valor de R$
72.764,15 e apurado um saldo de imposto a pagar de R$ 1.896,36, que fora pago em
seis cotas de R$ 316,06; que, no entanto, o contribuinte já estava acometido de Mal de
Alzheimer (alienação mental), conforme laudo pericial anexo; que obteve a orientação
do “plantão fiscal” para proceder à retificação da declaração, para obter a restituição dos
valores de imposto pagos e retidos, sendo o rendimento declarado dentre os “isentos e
não tributáveis”; e que mesmo que houvesse omissão, o valor apurado foi pago
conforme declaração original. Pelo exposto, requer o cancelamento do débito
reclamado, o processamento prioritário conforme determina o estatuto do idoso e a
restituição dos valores retidos e pagos, corrigidos pela taxa Selic.
À fl. 51, em face do documento de fl. 23, laudo pericial em modelo fornecido pela
Receita Federal, emitido em 12/02/2007, foi o processo devolvido em diligência, com o
objetivo de verificar: (a) se a Secretaria de Saúde em Araçatuba/SP dispõe de serviço
médico oficial para emissão de laudos periciais; (b) se o Centro de Saúde “Aristides
Troncos Peres” encontra-se habilitado para esse procedimento; (c) se o órgão reconhece
a emissão do laudo pericial de fl. 23; (d) se o Dr. Stélios Fikaris, CRM 46.474, que
assina o documento, o faz na qualidade de médico perito do órgão, devidamente
autorizado para tanto; e (e) se o profissional médico confirma a retroação do laudo a
dezembro de 1998 (12/1998), justificando-a, visto não constar da “Exposição das
observações, estudos, exames efetuados e registros da conclusões” elemento algum que
a fundamente. Em atendimento, foram juntados os documentos de fls. 53/71.
À fl. 72, não tendo sido atendida a diligência em sua totalidade, foi o processo
encaminhado para intimação do profissional médico que assina o laudo de fl. 23, para
que se manifestasse a respeito da retroação a dezembro de 1998, confirmando-a,
justificando-a e comprovando-a com documentos, visto não constar da “Exposição
das observações, estudos, exames efetuados e registros das conclusões” elemento
algum que a fundamente; e para que, na seqüência, considerando que o profissional
médico lavrou o “laudo pericial” em nome do Centro de Saúde “Aristides Troncoso
Peres” da Secretaria de Saúde em Araçatuba/SP, os documentos e esclarecimentos
apresentados devem ser submetidos a tal órgão, para que deles tenha ciência e para que
seja elaborado parecer técnico ou documento equivalente, confirmando ou não, à luz
dos elementos existentes, as conclusões constantes do laudo de fl. 23. Em atendimento,
foram juntados os documentos de fls. 75/85.
À fl. 86, foi requerida nova diligência, para a solicitação de parecer técnico do serviço
médico do Ministério da Fazenda, tendo o processo retornado com os documentos de
fls. 88/94.
Quanto ao questionamento que o impugnante faz acerca da consideração, pela
fiscalização, de “omissão de rendimentos”, cabe esclarecer que a infração se refere aos
“rendimentos tributáveis”, não sendo suficiente para descaracterizar o fato a alegação de
que os mesmos rendimentos teriam sido informados como “isentos ou não tributáveis”.
De outra parte, o contribuinte, ao entregar a declaração retificadora (fl. 16), pela qual
excluiu os “rendimentos tributáveis”, substituiu a informação prestada na declaração
original, não mais podendo argüi-la em seu benefício.
O litígio em questão recai sobre a discussão de isenção em decorrência de moléstia
grave.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

O art. 6o, XIV da Lei no 7.713, de 1988, na redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de
23 de dezembro de 1992, estabelecia:
“Art. 6o Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma.” (Grifou-se)
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei no
9.250, de 1995, determinou:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (Grifou-
se)
Acerca da matéria, para o ano-calendário em questão, há que se observar a disposição
da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, que em seu art. 5o
estabeleceu:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(...)
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.”
No caso em questão, o contribuinte é aposentado e os rendimentos advieram a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (fls. 13, 17 e 22).
A comprovação da moléstia grave, por outro lado, estaria fundamentada no documento
de fl. 23, consistente em laudo pericial, em modelo fornecido pela Receita Federal,
emitido em 12/02/2007, por médico com especialidade em Clínica Médica/Infectologia,
do Centro de Saúde Aristides Troncoso Peres de Araçatuba/SP, que atestaria a
preexistência a 12/1998 de Mal de Alzheimer, CID G30, moléstia que se identificaria
sob a rubrica legal de “alienação mental”. O documento, no campo “Exposição das
observações, estudos, exames efetuados e registros das conclusões”, apresenta o
seguinte teor:
“Atesto para o fim de isenção de imposto de renda que o Sr. Enos Maciel Rufino é
portador do mal de Alzheimer apresentando quadro de confusão mental importante que
o impossibilita de cuidar de si próprio, necessitando de auxílio de terceiros. A doença
tem caráter progressivo, sem possibilidade de cura.
O diagnóstico e o prognóstico da doença são confirmados pela Dra. Maria de Lourdes
Ribeiro Câmara, neurologista, e pelo Sr. Ricardo L. S. P. Wayhs, geriatra.”
Como se verifica, o exame clínico, em 12/02/2007, em que se baseia o laudo pericial,
ressalvada a menção à “confirmação” de outros médicos, não está acompanhada de
exposição alguma no que tange à data em que é atribuída para o acometimento de Mal
de Alzheimer.
Em verdade, o Mal de Alzheimer não foi relacionado pela lei como sendo uma das
moléstias que implicariam direito à isenção. O benefício fiscal viria a ser caracterizado,
não pelo diagnóstico de Mal de Alzheimer, mas, pela “alienação mental”. Esse aspecto é
determinante, posto que, embora o laudo pericial atribua ao Mal de Alzheimer as
conseqüências clínicas sofridas pelo interessado, apenas a partir do diagnóstico de
“alienação mental” é que se poderia considerar que o contribuinte preenche os requisitos
legais de isenção.
Indagado a confirmar a retroatividade do diagnóstico, justificando-a e comprovando-a
(fls. 51 e 72), limitou-se o médico que assina o “laudo pericial” de fl. 23 aos seguintes
esclarecimentos (fls. 80/80-verso):
“À Receita Federal
O laudo pericial do Sr. Enos Maciel Rufino realizado por mim em 12/02/07 foi baseado
principalmente nos laudos médicos da Dra. Maria de Lourdes R. Câmara e do Dr.
Ricardo L.S. P. Wayhs, sendo que este último relatou atendimento em 2003 com tempo
de evolução da doença de 3 a 4 anos anteriores, chegando assim à data de dezembro de
1999. Não há qualquer exame ou outro documento da época que comprovem a
presença da doença desde então; somente o relato do médico em questão.”
Como se observa, a data assinalada no laudo de fl. 23 como sendo “12/1998” não é
confirmada (“...chegando assim à data de dezembro de 1999”), não é comprovada
(“...não há qualquer exame ou outro documento da época que comprovem a presença
da doença desde então”) e sua fundamentação é presumida a partir de relato de
terceiro (“...este último relatou atendimento em 2003 com tempo de evolução da
doença de 3 a 4 anos anteriores, chegando assim à data de dezembro de 1999”).
Quanto aos laudos médicos da Dra. Maria de Lourdes R. Câmara (neurologista), seriam
aqueles relativos aos documentos de fls. 62/68, todos posteriores a 27/01/2005
(“primeira consulta”, à fl. 62).
Já o Dr. Ricardo L. S. P. Wayhs (geriatra), em cujo relato se baseou o laudo de fl. 23,
esclareceu, às fls. 61/61-verso, em 29/04/2008:
“Atesto que atendi e acompanhei o paciente acima no ano de 2003; vinha com sintomas
de declínio cognitivo progressivo, principalmente memória, há 3 a 4 anos. A
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

ressonância magnética do crânio mostrou alterações compatíveis com atrofia cerebral,
mais intensa nos lobos temporais. Os testes neuropsicológicos básicos evidenciaram
memória de evocação diminuída. Exames de sangue eram normais, exceto colesterol
aumentado; função tireoidiana normal. Apresentava ainda prostatismo e hipertensão
arterial.
A impressão diagnóstica foi comprometimento cognitivo leve ou, mais provavelmente,
síndrome demencial inicial por provável doença de Alzheimer, uma vez que já havia
algum comprometimento funcional, além de cognitivo. Optou-se por iniciar uso de
medicação anticolinesterásica (rivastigmina).
CID G 30.9”
Ora, segundo o relato médico, no ano de 2003, o interessado apresentava
“comprometimento cognitivo leve” ou “síndrome demencial inicial”, por “provável
doença de Alzheimer”, com “algum comprometimento funcional, além de cognitivo”.
Verifica-se assim que o Mal de Alzheimer sequer foi diagnosticado com precisão no
ano de 2003, vez que o médico apenas suscitara a provável presença da doença.
Adicionalmente, como antes exposto, não foi o Mal de Alzheimer relacionado pela lei
como causa de isenção de imposto de renda. O benefício fiscal far-se-ia aplicável caso
diagnosticada a presença de “alienação mental”, o que também não se compatibiliza
com a identificação de “comprometimento cognitivo leve” ou “síndrome demencial
inicial”, muito menos quando não realizada por laudo médico oficial.
Em igual situação, a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuinte do
Ministério da Fazenda, por unanimidade, assim decidiu:
“IRPF - PORTADOR DE DOENÇA DE NATUREZA GRAVE - RECONHECIMENTO
DE ISENÇÃO COM EFEITO RETROATIVO - Para que a isenção seja reconhecida a
partir de período anterior ao mês da emissão do laudo que reconhecer a moléstia,
necessário se faz que a condição de portador da doença diagnosticada esteja
devidamente confirmada por meio de laudo, atestado ou exame laboratorial, cujos
documentos em que se fundamenta deverão ser comprovadamente idôneos e emitidos à
época a que pretende retroagir. Declaração, ainda que firmada por órgão de saúde ou
profissional da área, fazendo referência a um momento provável do passado em que a
doença tenha sido contraída ou diagnosticada, sem que , para tanto, ofereça qualquer
outro elemento evidenciador, é imprestável para efeito de reconhecimento das isenções
de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6 da Lei n 7.713/88.” (Acórdão 104-17187;
sessão de 15/09/1999)(Grifou-se)
Pelo exposto, considerando que o médico que emitiu o laudo pericial de fl. 23 admite
não haver comprovação da retroação dos seus efeitos, seja a 1998, 1999 ou 2002,
descabe o reconhecimento do direito à isenção que amparasse o contribuinte no ano-
calendário em litígio, devendo-se, por conseguinte, manter o lançamento efetuado, que
reputou tributáveis os rendimentos auferidos.
De outra parte, quanto aos pagamentos que o interessado alega haver efetuado,
consistentes em cotas do imposto pagas sob o código 0211, conforme cópias de fls.
20/21, não elidem o lançamento de ofício, para a formalização do crédito tributário,
porquanto, em face da apresentação da declaração retificadora em 22/04/2007 (fl. 16),
tais valores deixaram de ser considerados “declarados”. Em contrapartida, fica
ressalvado, a critério da autoridade encarregada da cobrança do crédito tributário
constituído no auto de infração, o eventual aproveitamento dos valores alegados, desde
que não tenham sido objeto de restituição, ressarcimento ou compensação.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Claudio Massao Morimoto - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
PERICIAL.
RETROAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Descabe o reconhecimento de isenção a período pretérito à emissão de laudo pericial
quando o próprio emitente reconhece não haver comprovação desse aspecto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 28/10/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave;
c) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve afastada a isenção, por
entender ausente laudo oficial que registrasse a existência da doença, no período em que o
recorrente teria recebido os proventos.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Ora, segundo o relato médico, no ano de 2003, o interessado apresentava
“comprometimento cognitivo leve” ou “síndrome demencial inicial”, por “provável
doença de Alzheimer”, com “algum comprometimento funcional, além de cognitivo”.
Verifica-se assim que o Mal de Alzheimer sequer foi diagnosticado com precisão no
ano de 2003, vez que o médico apenas suscitara a provável presença da doença.
Adicionalmente, como antes exposto, não foi o Mal de Alzheimer relacionado pela lei
como causa de isenção de imposto de renda. O benefício fiscal far-se-ia aplicável caso
diagnosticada a presença de “alienação mental”, o que também não se compatibiliza
com a identificação de “comprometimento cognitivo leve” ou “síndrome demencial
inicial”, muito menos quando não realizada por laudo médico oficial. (grifamos)

A ausência de laudo oficial impede o restabelecimento da isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000053/2008-49

Fl. 147
DF CARF MF
Original